Tribunal: TJES
Processo: 5011289-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011289-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOAO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESLIGAMENTO PARCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECARIEDADE DA INSTALAÇÃO. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência demanda, nos termos do art. 300, do CPC/15, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito da Agravante encontra óbice em laudo técnico que parece infirmar os argumentos recursais acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada.

3. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se sustenta o argumento recursal, tendo em vista que se limitou a indicar a “
lesão possivelmente irreparável
” por suposta multa diária, que sequer foi fixada pelo juízo de primeiro grau.

4. Risco muito maior de irreversibilidade ocorreria com a reforma da ordem de desligamento do ramal da rede elétrica que, segundo consta de laudo técnico apresentado pelo autor, ainda que unilateralmente, é necessário “sob o risco iminente de sinistros, como incêndio nas construções e também risco de acidente com vida humana”.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011289-40.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES.

ADVOGADA : MARIA DE LORDES CAPETINI FITARONI.

MAGISTRADA : RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar que “
a requerida EDP, imediatamente, promova o desligamento tão somente do ramal que fornece energia à Casa Sede da Fazenda Santa Joana, mantendo as demais instalações de energia na propriedade rural do autor em funcionamento
”.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há possibilidade para o cumprimento da obrigação de fazer na forma pretendida (desligamento somente do ramal que fornece energia à Casa Sede da Fazenda Santa Joana); (ii) considerando que o fornecimento da energia elétrica de toda a propriedade é abastecido por apenas uma instalação, é impossível o desligamento somente de uma parte da propriedade; (iii) se era do interesse do autor a divisão do fornecimento da energia elétrica, caberia ao mesmo a realização de obras para a construção de padrões que pudessem receber mais de uma instalação e de forma separada; (iv) a interposição do recurso é no intuito de inviabilizar a estabilização da liminar.

Pois bem.

Na origem, o autor/Agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer, pretendendo, em suma, o desligamento da energia elétrica da casa sede de sua propriedade rural, denominada “Fazenda Santa Joana”, por parte da EDP, em razão da precariedade em que se encontra a instalação.

Na decisão agravada, a tutela de urgência foi concedida, não havendo razão para reforma da decisão, neste momento.

A concessão da tutela de urgência demanda, nos termos do art. 300, do CPC/15, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em primeiro lugar, a probabilidade do direito da Agravante encontra óbice no “laudo de inspeção técnica das instalações elétricas” produzido por engenheira eletricista e civil, acostado à inicial pelo Agravado, o qual demonstra que “
saindo do medidor a rede de energia deriva-se em dois ramais, sendo um ramal de energia para atender ao Curral e a uma Casa local e outro ramal de energia para atender à Casa Sede
” (ID 25385385 dos autos referência).

A referida constatação parece infirmar os argumentos recursais da Agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada.

Ademais, o argumento utilizado pela Agravante quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação pela manutenção da decisão não se sustenta, tendo em vista que se limitou a indicar a “
lesão possivelmente irreparável
” por suposta multa diária, que
sequer
foi fixada pelo juízo de primeiro grau.

Deve ser ressaltado que eventual descumprimento da ordem judicial pela Agravante na forma determinada – para manter as demais instalações de energia na propriedade rural do autor em funcionamento –, por impossibilidade técnica, poderá ser efetivamente demonstrada em momento posterior nos autos, se for o caso.

Mas, neste momento, o que se pretende garantir é o
desligamento
da rede elétrica que se encontra defasada e em situação precária de funcionamento, o que está preservado pela decisão agravada.

Nesse contexto, risco muito maior de irreversibilidade ocorreria com a alteração da ordem de desligamento do ramal da rede elétrica que, segundo consta de laudo técnico apresentado pelo autor/Agravado, ainda que unilateralmente, é necessário “sob o risco iminente de sinistros, como incêndio nas construções e também risco de acidente com vida humana”.

Dessa forma, considerando que a impossibilidade técnica quanto ao cumprimento determinação judicial, na forma como decidida, demanda análise exauriente, e que houve demonstração da probabilidade do direito do autor e da urgência da medida (com laudos unilaterais), a manutenção da decisão é medida necessária.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)